Tribunal: TJPA
Processo: 0802386-17.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802386-17.2022.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APELAÇÃO DO ESTADO. TESE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. GESTÃO PLENA EM SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. REDIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO E SUBSIDIÁRIO AO ESTADO. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA AO ESTADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto da sentença, que nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás, julgou procedente a ação, confirmando a liminar deferida para que o Estado do Pará encaminhe o paciente para avaliação especializada e a realização de cirurgia oftalmológica prescrita e não havendo disponibilidade de leito em hospital público fica responsável com os custos do procedimento/tratamento na rede privada. Determinou ainda que o Município de Canaã dos Carajás proceda com os encaminhamentos necessários, transportando o paciente para tratamento fora de domicílio fornecido pelo Estado do Pará, arcando inclusive com despesas do acompanhante;

2. Interposto recurso voluntário pelo Estado do Pará no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, §1º, do CPC/15;

3. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, competindo a autoridade judiciária direcionar o cumprimento da obrigação obedecendo as regras de repartição de competência; precedente do STF – TEMA 793.

4. Município habilitado em gestão plena em saúde pública, sendo este o responsável pelos tratamentos de média e alta complexidade, razão pela qual o direcionamento primário ao Município é medida que se impõe, não excluindo o Estado do Pará da obrigação solidária;

5. Prudente a minoração da multa diária para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que se mostra razoável, devendo essa quantia ser limitada ao patamar máximo de R$50,000,00 (cinquenta mil reais);

6. Reexame necessário não conhecido. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença, reduzindo a multa imposta.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso apelação e
dar parcial provimento para reformar a sentença
, direcionando o cumprimento da determinação judicial primariamente ao Município de Canaã dos Carajás e subsidiariamente ao Estado do Pará, bem como, reduzir a multa aplicada ao Estado do Pará, fixando-a no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,000 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada no voto.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
e
recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará
(Id. 13172725),

da sentença (Id. 13172719), que nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás, julgou procedente a ação, confirmando a liminar deferida para que o Estado do Pará encaminhe o paciente para avaliação especializada e a realização de cirurgia oftalmológica prescrita e não havendo disponibilidade de leito em hospital público fique responsável com os custos do procedimento/tratamento na rede privada. Determinou ainda que o Município de Canaã dos Carajás proceda com os encaminhamentos necessários, transportando o paciente para tratamento fora de domicílio fornecido pelo Estado do Pará, arcando inclusive com despesas do acompanhante. Fixou multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,000 (cinquenta mil reais) direcionada ao Município de Canaã dos Carajás e R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$100.000,000 (cem mil reais) direcionada ao Estado do Pará.

O Estado do Pará apelou da sentença arguindo em síntese: a) que o Município de Canaã dos Carajás, está habilitado em gestão plena, sendo o único responsável pelo custeio da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; b) que a sentença teria ferido o entendimento lançado no Tema 793 – STF que impõe a solidariedade direcionada e hierarquizada dos entes públicos para o fornecimento do medicamento, bem como, responsabilidade precípua do Município de Canaã dos Carajás pelo atendimento pretendido; c) pugna pela redução da multa fixada.

Petição do Município de Canaã dos Carajás tomando ciência da sentença e informando que não tem interesse em recorrer (Id. 1317273).

Contrarrazões apresentadas refutando os pontos do apelo (ID. 13172739).

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 13172741).

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id. 1317274).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (Id. 1353838).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito Processual Civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)

Cito jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.
Conheço dos recursos de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

O Estado do Pará apelou da sentença arguindo que o Município de Canaã dos Carajás, está habilitado na gestão plena em saúde, sendo o responsável pelo custeio da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, razão pela qual a sentença teria ferido o entendimento lançado no Tema 793- STF, que impõe a solidariedade direcionada e hierarquizada dos entes públicos para o fornecimento do medicamento e atendimento.

Da análise dos autos,
não há que se cogitar
como único responsável o Município de Canaã dos Carajás, visto que, não se pode olvidar que a assistência à saúde incumbe a todos os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, havendo, portanto, entre as pessoas jurídicas de direito público interno solidariedade na seara administrativa, no tocante ao tema.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178, que fixou a tese de repercussão geral (TEMA 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A propósito, veja-se:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

(....)

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

Portanto, a obrigação de fornecer medicamento, tratamentos e insumos, é solidária entre todos os entes da Federação, podendo ser exigida de qualquer um deles.

Ademais, consoante destacado no REsp 1734315/GO, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do poder competente, o poder judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja discricionariedade ou afronta à reserva do possível
[1]
.

Restou fartamente comprovado o dever dos entes públicos de providenciar o atendimento médico especializado (oftalmológico) capaz de garantir o procedimento cirúrgico almejado e o adequado tratamento do quadro clínico do paciente, visto que demostrada pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade de tais medidas em razão do estado de saúde apresentado.
É possível verificar também que o Município de Canaã dos Carajás está habilitado como ente municipal de Gestão Plena em Saúde, recebendo assim recursos financeiros da União, aos quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade.

Deste modo, em atenção ao precedente do STF (TEMA 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará,
o correto é a obrigação ser direcionada ao Município de Canaã dos Carajás, visto que ficou constatado que o referido tratamento é assegurado pelo SUS e de competência administrativa do ente municipal, que exerce gestão plena.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DEGENERAÇÃO MACULAR DMRI CID H355. LESÃO PROLIFERATIVA. NECESSIDADE DE TFD. NECESSIDADE DE SER SUBMETIDO À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. APELAÇÃO DO ESTADO. TESE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF PARA DIRECIONAR AO ENTE MUNICIPAL A COMPETÊNCIA EM DAR CUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, JÁ QUE EXERCE GESTÃO PLENA NO ÂMBITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. (TJ-PA - AC: 00027257220158140065, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2022)

Sendo incontroverso o diagnóstico do paciente e a necessidade do tratamento, verifica-se que a sentença merece ser modificada quanto ao direcionamento ao Município de Canaã dos Carajás em dar cumprimento à determinação judicial, em caráter primário, não excluindo o Estado do Pará da obrigação solidária.

O Estado do Pará ainda se insurge quanto a
fixação do valor da multa a ser aplicada em caso de descumprimento
de

R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$100.000,000 (cem mil reais).

Entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais),
mostra-se excessiva
, ainda que estejamos diante da relevância do direito garantido na ação. Ademais,
a sentença fixou a multa direcionada ao Município de Canaã dos Carajás no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,000 (cinquenta mil reais), razão pela qual e em atendimento ao princípio da solidariedade entre os entes da federação minoro a multa aplicada ao Estado do Pará.

Assim, considerando a previsão do §1º inciso II do art. 537 do CPC/15
[2]
, e a fim de evitar o enriquecimento sem causa do interessado,
julgo prudente minorar a multa diária para o Estado do Pará para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que se mostra razoável, devendo essa quantia ser limitada ao patamar máximo de R$50,000,00 (cinquenta mil reais)
.

Diante do exposto, deixo de conhecer do reexame necessário e conheço do recurso de apelação e
dou parcial provimento para reformar a sentença
, direcionando o cumprimento da determinação judicial primariamente ao Município de Canaã dos Carajás e subsidiariamente ao Estado do Pará, bem como, reduzir a multa aplicada ao Estado do Pará, fixando-a no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,000 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada no voto.

É o voto.

Belém-PA, 08 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

[2]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Belém, 22/05/2023